Tribunal: TJSP
Processo: 2285285-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores por herdeiros de coautora falecida, até que seja realizado inventário/sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores por herdeiros de coautora falecida, até que seja realizado inventário/sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento dos valores pelos herdeiros sem a realização de inventário e partilha dos bens do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a habilitação de herdeiros no processo de execução dispense o prévio inventário, o levantamento de valores requer a formalização da partilha para assegurar a titularidade legítima do crédito. 4. O levantamento de valores está condicionado à apresentação de certidão de inventariança ou formal de partilha, conforme previsto no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A habilitação de herdeiros não implica direito automático ao levantamento de valores. O procedimento sucessório é necessário para garantir a titularidade legítima do crédito e resguardar interesses de sucessores desconhecidos ou de credores.
Legislação Citada: CPC, art. 110, art. 778, § 1o, II, art. 610 e seguintes.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1.600.735-PR, Rel. Min. Regina Helena, Primeira Turma, j. 05/09/2016. STJ, AgInt na ExeMS n. 6.864/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 13/05/2020. TJSP, Agravo de Instrumento 2033732-64.2025.8.26.0000, Rela. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2021819-85.2025.8.26.0000, Rela. Silvana Malandrino Mollo, 3a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2072621-87.2025.8.26.0000; Rel. Francisco Shintate, j. 16/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2394773-90.2024.8.26.0000, Rela Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 15/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2044752-52.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 25/03/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2055414-75.2025.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 12/03/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2322740-05.2024.8.26.0000; Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/01/2025.